Tribunal: TJDFT
Processo: 0750915-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
I – Os elementos dos autos não comprovam a alegada alteração das necessidades do alimentado a autorizar o acolhimento do pedido revisional de alimentos, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação conhecida e desprovida.